Tribunal: TJDFT
Processo: 0754489-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754489-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ISABELA ABREU BARROSO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ –DEVOLUÇÃO INDEVIDA. TESE 1.009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário do valor recebido a título de auxílio moradia majorado, decorrente da interdependência entre cônjuges policiais militares. 2. Nos termos do disposto no art. 3o, XIV da lei no 10.486/2002 "auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal", sendo o valor majorado aquele pago aos militares que possuem dependentes. 3. Dentre outros, são considerados dependentes do militar, "os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez" (art. 34, I, b da lei 10.486/2002). 4. Quanto ao recebimento indevido por servidor público, aplicável a tese de recurso repetitivo de n. 1.009 do STJ, que define que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". 5. Logo, o pagamento indevido fundado em interpretação equivocada da Administração Pública, não está sujeito à devolução, porque presumido o recebimento de boa-fé. 6. O pagamento de auxílio moradia majorado, decorrente da interpretação ampliada da Lei n. 10.486/2002, promovida pela Portaria n. 924/2014, que considerou a interdependência entre cônjuges policiais militares, configura recebimento de boa-fé. Nesse sentido o acórdão n. 1606602, 3a Turma Recursal, Rela. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, julgado em 24/08/2022. 7. A cobrança realizada pelo erário, conforme documento objeto do ID 43113256, está fundada no indevido recebimento do auxílio moradia, porque constava como seu dependente o Policial Militar Romário M. de Matos, então cônjuge da autora (ID 43113990 - Pág. 4). 8. Como o erro decorreu de errônea interpretação da Lei e o recebimento foi de boa-fé, indevida é a cobrança promovida pela Administração Pública. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, desobrigando a parte autora de ressarcir aos cofres a quantia indicada no ID 43113256. 10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque se reconheceu que o pagamento ao servidor público foi realizado em razão da errônea interpretação da Administração Pública. A decisão desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, inciso II e art. 37, caput da Constituição Federal, ao argumento de que não há como presumir a boa-fé do servidor público no recebimento do auxílio moradia majorado, sendo devido o ressarcimento ao erário. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado por disposição legal. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, o recurso não mereceria trânsito, uma vez que o Colegiado Recursal entendeu, com base nos fatos e provas colacionados, que foi configurada a boa-fé do servidor público no recebimento dos valores. Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal